Tribunal: TJMT
Processo: 1051647-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051647-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADIB ABRAHAO - CPF: 128.030.078-78 (RECORRENTE), THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA - CPF: 001.367.881-73 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (RECORRIDO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 16/03/2023 Dr. Sebastião de Arruda Almeida: nego provimento ao recurso; Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto: Peço vista dos autos para trazer o voto em 23.03.2023 Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes: aguardo. SESSÃO DO DIA 23/03/2023 Dr. Sebastião de Arruda Almeida: nego provimento ao recurso; (Sessão do dia 16/03/2023) Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto: Peço vênia ao relator, para divergir do voto e dar parcial provimento ao Recurso. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO EFETUADO - RECLAMADO MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA COMO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RECLAMADO -

INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3o, II, DO CDC -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 23 de março de 2023.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência do pagamento de boleto fraudulento enviado ao recorrente por e-mail
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita.

2
. Da existência de provas do alegado dano moral e materiais.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, diante da comprovação nos autos de que o recorrente não foi cauteloso ao efetuar o pagamento do boleto fraudulento enviado via e-mail, por terceira pessoa, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade civil da empresa, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO DECORRENTE DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001010-31.2019.8.11.0029, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

Órgão

:

2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

1051647-02.2021.8.11.0001

Origem

:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s)

:

ADIB ABRAHAO

Recorrido(s)

:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A E

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Relator

:

Juiz
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO EFETUADO - RECLAMADO MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA COMO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RECLAMADO -

INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3o, II, DO CDC -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 23 de março de 2023.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1o Vogal

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 151765910, que
julgou

improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a responsabilidade do reclamado
Mercadopago.com Representações Ltda, eis que foi o beneficiário do pagamento,
além de

ter permitido que criminoso utilizasse sua plataforma para gerar o boleto falso, tendo liberado o valor do pagamento para o golpista antes de verificar a licitude da transação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Em sessão realizada no dia
16/03/2023
, o MM. Juiz Relator – Dr.
Sebastião de Arruda Almeida
, negou provimento ao recurso interposto pelo autor, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Após a apresentação do voto do ilustre Relator, vieram os autos conclusos diante do pedido de vista.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto –
1o Vogal

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados nos autos, peço vênia para
divergir
do ilustre Relator da presente demanda recursal.

Segundo consta na petição inicial, o autor,
em
15/09/2021
, visando quitar as parcelas do
contrato de financiamento n° 2116315/20,
que possui junto ao
Banco Toyota,
acessou a área do cliente no
Website

www.bancotoyota.com.br
, sendo redirecionado ao número de
WhatsApp
(+55 11 97985-4644), ocasião em que foi atendido pelo Sr. Jeferson Ribeiro, que lhe enviou o boleto via
e-mail
, no valor total de
R$ 9.086,07 (nove mil e oitenta e seis reais e sete centavos).

Afirma que o pagamento do boleto alhures mencionado ocorreu no dia
16092021
, através da conta bancária no 57546792-8, agência 0001, Banco 0260, mantida junto ao NUBANK, de titularidade da Sra.
Samyra Fayed
, esposa do autor, entretanto,
não houve a baixa das respectivas parcelas.

Diante disso, no dia
17092021
, entrou em contato com o Banco reclamado, bem como com o demandado
Mercadopago.com Representações Ltda,
via

telefone no 4003-1775, informando o ocorrido, e solicitando medidas para que o valor fosse bloqueado para saque, conforme protocolo no
128927134,
o que não foi impugnado especificamente pela parte reclamada
.

Ainda, enviou por
e-mail
o falso boleto e o comprovante de pagamento para análise da equipe de segurança do mercado pago, cuja resposta somente retornou em
20/09/2021
, nos seguintes termos:

(...) Entendo que o seu boleto não foi compensado para empresa correspondente após o seu pagamento.

Suspendemos a conta da contraparte para que ela não siga operando no site. Como o valor já havia sido retirado da conta, não conseguimos recuperar o seu dinheiro. (...)
(grifei)

Por fim, juntou aos autos o Boletim de Ocorrência no
2021.242860,
registrado em
19/09/2021
.

No caso, restou demonstrado nos autos o pagamento, em
16/09/2021,
do boleto no valor de
R$ 9.086,07 (nove mil e oitenta e seis reais e sete centavos),
bem como que o beneficiário foi o reclamado
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
(id. 151765872).

Ademais, o reclamado
Mercadopago.com Representações Ltda

não traz aos autos a gravação do atendimento à parte autora, a fim de contrapor as provas anexadas ao presente feito
.

Desse modo, constando o reclamado
Mercadopago.com Representações Ltda
como beneficiário do boleto fraudado (id.
151765872), agiu de forma negligente em permitir a utilização de sua plataforma virtual para a concretização da fraude, devendo responder pelos danos materiais e morais daí decorrentes. Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO.
PAGAMENTO. FRAUDE. PLATAFORMA PAGSEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. CONTEXTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pelo réu. Em suas razões argumenta que a autora, ora recorrida, foi vítima de uma fraude praticada por terceiro, que somente foi concretizada por sua culpa, pois realizou o pagamento de dívida contraída perante instituição financeira mediante canal de pagamento não disponibilizado pelo banco credor. Requer, por isso, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou a improcedência do pedido pela presença da culpa exclusiva de terceiros. 3. Na origem, a autora informa que ao entrar em contato com a instituição financeira, houve o redirecionamento para um número de Whatsapp, ocasião em que lhe foi fornecido o boleto para pagamento das mensalidades do financiamento de um veículo. No entanto, logo em seguida recebeu cobrança da instituição financeira, quando percebeu tratar-se de fraude. Tendo em vista que o beneficiário do boleto era a recorrente, a autora fez a comunicação a fim de que o dinheiro não fosse liberado para o titular da conta perante a PAGSEGURO, o que não foi atendido pelo recorrente. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). 6. Na espécie, vê-se que apesar da comunicação da fraude, a tempo de evitar o ato ilicito, a recorrente deu prosseguimento ao procedimento de liberação do dinheiro, consumando-se o prejuízo material da recorrida. Neste contexto, a fraude realizada integra o risco da atividade e não exclui da empresa recorrente o dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90). 7. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, pois inserida no referido risco da atividade. 8. In casu, a recorrente consta como beneficiária do depósito bancário realizado (ID . 27681724 - Pág. 1) e absteve-se de atuar de forma negligente para evitar a fraude, apesar da comunicação tempestiva feita pela recorrida. 9. Sendo assim, configurada a negligência da recorrente em permitir a utilização de sua plataforma virtual para a concretização da fraude, deve responder pelos danos materiais daí decorrentes. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios correspondente a 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9099/95). (
TJ-DF 07137966520218070016 DF 0713796-65.2021.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei)

Insta ressaltar
que o pagamento do boleto fraudado ocorreu no dia
16092021
, sendo que no dia seguinte (
17092021
), o recorrente entrou em contato com o reclamado
Mercadopago.com Representações Ltda, conforme
e-mails
anexados em sede recursal (id. 151765920/151765921),
no entanto, somente em

20/09/2021
lhe foi enviada a resposta no sentido de que não foi recuperado o seu dinheiro
.

Ressalte-se que este magistrado já manifestou acerca da matéria posta
sub judice,
exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO EFETUADO - RECLAMADA PAGSEGURO COMO BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO – DEVER DE INDENIZAR
– DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - N.U 1001380-11.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO EFETUADO - RECLAMADA PAGSEGURO COMO BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO – DEVER DE INDENIZAR
– DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - N.U 1001323-90.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021) (grifei)

No caso, caberia ao aludido demandado verificar a origem do dinheiro encaminhado às contas que administra, bem como analisar minuciosamente as operações financeiras realizadas e o perfil do cliente, de modo a evitar e repreender ilícitos tais como o em exame e outros afins.

Ademais, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ressalte-se que, a ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, pois se trata de risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

Logo, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço. A propósito:

RECURSO INOMINADO.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PAGAMENTO EFETUADO. BOLETO FRAUDADO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.
A ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor, pois trata-se de risco inerente à atividade exercida, não podendo ser imputado ao consumidor.

2.
A não entrega de produto adquirido pelo consumidor em razão de ter sido vítima de terceiros fraudadores configura dano moral in re ipsa
.

A situação se enquadra na teoria do risco da atividade desenvolvida pelos recorridos.

3. Sentença reformada. (Procedimento do Juizado Especial Cível 388918520158110001/2016, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 13/07/2016)
(grifei)

Com relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado
Mercadopago.com Representações Ltda
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, faz jus o autor a indenização pelo prejuízo material suportado, no valor de
R$ 9.086,07 (nove mil e oitenta e seis reais e sete centavos)
,
conforme comprovante de pagamento anexado no id. 151765872.

Por fim, entendo o
BANCO TOYOTA sequer foi beneficiado com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido
.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO RECLAMADO OU ENVIADO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RECLAMADO. FRAUDE DE TERCEIRO QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR (ART. 14, §3o, INC. II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3a Turma Recursal - 0032134-03.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 01.06.2021) (Destaquei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,

dou-lhe parcial provimento
para
condenar o recorrido/reclamado
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 9.086,07 (nove mil e oitenta e seis reais e sete centavos),
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Ainda,
condeno o recorrido/reclamado ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023